Tribunal: TJDFT
Processo: 0736998-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM OUTROS RECURSOS. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE UM DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, no sentido de concluir pela manutenção da decisão, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. Não há omissão no acórdão, com relação à observância do art. 489, §1o, IV, do CPC, pois conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todas as teses aventadas pelas partes, se já tiver encontrado fundamento para decidir, devendo, apenas, explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF).
4. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.